Tribunal: TJDFT
Processo: 0023493-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Em suas razões de apelação (ID 46387979), WILL ROBSON FELICIANO DE CARVALHO (exequente/apelante) impugna a gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo ao executado/apelado CESAR RAMOS DA SILVA, sob o argumento de que este não comprovou seus gastos mensais, não apresentou os extratos bancários de outros bancos de que é correntista (apenas do Bradesco) e as faturas dos cartões de crédito, bem como que é sócio em escritório de advocacia em que “possui 12 (doze) processos ativos perante o Eg. TRT 10a REGIÃO, 63 (sessenta e três) processos perante este Eg. TJDFT e 39 (trinta e nove) processos perante o Eg. TRF 1a REGIÃO, além de patrocinar demandas perante o Eg. TJGO” (ID 46387979 – pág. 9). Diante de tais fatos, “requer seja o Apelado condenado ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar e, diante da má-fé, deve pagar até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa” (ID 46387979 – pág. 10). Em suas contrarrazões recursais, CESAR RAMOS DA SILVA alega que “fez prova robustas da sua incapacidade econômica e financeira nos autos da ação de exceção de pré-executividade, nos ids:143162031,143162032, 143162042, 145819094, 145820896, 145820897,145820906” (ID 46387987 – pág. 7), bem como refuta as alegações de que, por ser sócio em escritório de advocacia com muitas causas patrocinadas, não faria jus a benesse, já que se associou a outros advogados apenas em 02/12/2022 e “os processos que tramitam no TJDFT, são protocolados não só no nome do apelado, mas sim, no nome dos três advogados”. Dito isso, a presunção que dá lastro à concessão e/ou manutenção da gratuidade de justiça é relativa e os argumentos trazidos por ambas as partes não se mostra suficiente para decidir se a parte executada, ora apelada, faz jus à manutenção da benesse concedida pelo juízo de origem ao sentenciar. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte postulante. Dessa forma, intime-se o apelado CESAR RAMOS DA SILVA para que, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Ademais, na mesma oportunidade, na forma dos artigos 10 c/c artigo 437, §1o, c/c ambos do Código de Processo Civil, deve o executado/apelado, querendo, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados aos autos pelo apelante no ID 47926349 e ID 47926351/47926353. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.